Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-94.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009929-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CORREA - CPF: 293.814.521-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo autor, sem que houvesse intimação pessoal deste para suprir a falta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do autor, exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC, inviabiliza a extinção do processo por abandono de causa.

III. Razões de decidir

2.

O art. 485, § 1º, do CPC, determina que a extinção por abandono da causa só pode ocorrer após intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para suprir a falta.

3.

Nos autos, não houve a necessária intimação pessoal do autor, sendo inválida a sentença extintiva.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que a intimação pessoal do autor é condição indispensável para a extinção do processo por abandono de causa (STJ, REsp 1596446/SC; TJMT, Ap 55549/2017).

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"É indispensável a intimação pessoal do autor para que se perfectibilize a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1596446/SC; AgRg no AREsp 665830/TR; TJMT, Ap 55549/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta em desfavor de PAULO ROBERTO CORREA, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a instituição financeira apelante alega ausência de intimação pessoal da parte autora.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum,
declarando inválida a extinção do processo, bem como o seu retorno ao juízo singular para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição de crédito apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal.

O artigo 485, inciso III, do CPC, dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora não foi intimada pessoalmente, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, o que de fato não ocorreu nos autos. A determinação do STJ, porém, é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Diante do exposto, como a parte autora não foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito sob pena de extinção, a sentença singular deve ser cassada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025